Tribunal: STF
Processo: RE 94102
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-15
Data de publicação: 1981-05-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PREPARO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. E DE SER FEITO
NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, NO PRAZO DA LEI PROCESSUAL (RISTF VIGENTE A
PARTIR DE 1.12.80, ART. 59, I), OU SEJA, DENTRO DE DEZ DIAS,
CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DO DESPACHO QUE ADMITE, OU NOTICIA A ADMISSAO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CIVIL (CPC ART. 545).